Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-49.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição em dobro do indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Recurso especial repetitivo no 1.578.553/SP. Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência do bem e ou da despesa do

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição em dobro do indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Recurso especial repetitivo no 1.578.553/SP. Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN. Avaliação do bem. Inexistência de prova nos autos sobre esse serviço ter sido efetivamente prestado ao consumidor. Restituição devida. Restituições devidas, de forma simples. Sentença reformada parcialmente. Ônus de sucumbência repartidos. Readequação, em razão da sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152854
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001043-49.2019.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante EDUARDO
FERNANDES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-49.2019.8.26.0596 -Voto no 17.319
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1001043-49.2019.8.26.0596
Comarca: 2a Vara - Serrana
Apelante: Eduardo Fernandes de Jesus
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 17.319
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento de veículo.
Revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição em dobro do
indébito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Recurso
especial repetitivo no 1.578.553/SP. Registro de contrato. Abuso
da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência
do bem e ou da despesa do registro no DETRAN. Avaliação do
bem. Inexistência de prova nos autos sobre esse serviço ter sido
efetivamente prestado ao consumidor. Restituição devida.
Restituições devidas, de forma simples. Sentença reformada
parcialmente. Ônus de sucumbência repartidos. Readequação, em
razão da sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido,
nos termos da fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível objetivando a
reforma da respeitável sentença de fls. 104/108, que, em ação
ordinária de revisão de cláusulas contratuais, com pedido de repetição
dobrada do indébito, ajuizada por Eduardo Fernandes de Jesus em
face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, julgou
improcedentes os pedidos, com a condenação do autor ao pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observados os termos
da gratuidade processual.
O autor, não conformado, apela (fls. 109/118).
Alega, em síntese, que faz jus à repetição
dobrada das tarifas de registro (R$121,65) e de avaliação de bem
(R$420,00), por ausência de prova da realização do serviço e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-49.2019.8.26.0596 -Voto no 17.319
3
desembolso das quantias, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Pugna, por fim, pela devolução corrigida pela
TPTJ dos respectivos pagamentos e com incidência de juros
moratórios de 1% ao mês da citação.
O recurso é tempestivo.
O apelante é beneficiário da gratuidade da
justiça (fl. 24).
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso (fls. 136/146).
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o
autor, em sua inicial, pugnou pela devolução dobrada das seguintes
rubricas: tarifa de registro (R$121,65), tarifa de avaliação (R$420,00)
e tarifa de cadastro (R$699,00).
E agora, com o recurso, pugna somente pela
repetição dobrada da tarifa de registro e de avaliação, ou seja,
conformou-se com a manutenção da cobrança da tarifa de cadastro e
devolveu com o recurso somente as outras duas rubricas.
Feitas estas considerações, no mais, é sabido
que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-49.2019.8.26.0596 -Voto no 17.319
4
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Com efeito, observa-se, no caso, que o autor
tinha conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento
de fls. 15/16, bem como do valor das parcelas, para as quais aderiu
livre e de forma voluntária, sem que houvesse demonstração de
qualquer vício de consentimento, não lhe sendo lícito sustentar
nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se tratando de contrato
de adesão, exceto em questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não gera
nulidade.
Pois bem.
No que diz respeito às tarifas de registro de
contrato (R$ 121,65) e avaliação do bem (R$ 420,00), o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo
(1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
E, da análise dos autos, não se encontra prova
de que esses serviços foram efetivamente prestados ao consumidor.
Especificamente, quanto à tarifa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-49.2019.8.26.0596 -Voto no 17.319
5
contrato, anota-se ser importante a distinção com o pré-gravame
referido no artigo 1.361 do Código Civil, que em julgamento o Excelso
Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade para o registro,
mas com a compreensão de que para veículos basta o registro do
contrato no DETRAN, que é a hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe
prova do registro do contrato no DETRAN (documento que não pode
se presumir no que se refere à alienação fiduciária), ou mesmo
comprovação dessa despesa, pelo que deve haver a devolução dessa
tarifa ao autor.
Com relação à tarifa de avaliação do veículo,
embora ele seja usado (que necessita de avaliação), o dado efetivo
nos autos é o de que a ré não demonstrou que houve a realização da
avaliação por terceiros para transferir esse custo ao autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais publicadas
(Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos veículos. Logo,
se na particularidade do financiamento, a instituição financeira se
serve de um avaliador específico, não pode deixar de produzir sua
prova do custo para realizar o repasse à cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da tarifa de avaliação do
veículo usado financiado bem como da de registro de contrato.
Portanto, resta ao autor, direito seu, ter
restituídas as tarifas de registro de contrato (R$121,65) e de avaliação
do bem (R$ 420,00).
A restituição deverá acontecer na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-49.2019.8.26.0596 -Voto no 17.319
6
simples e não em dobro, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
As quantias deverão sofrer correção monetária
desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação,
restituídas ou decotadas por recálculo do contrato, em havendo
obrigações vincendas.
Passando as partes a ficarem reciprocamente
vencedoras e vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas
processuais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo
Civil, nas seguintes proporções: 3/4 para o autor e 1/4 para a ré, com
fixação de verba honorária para o patrono do autor, no importe de
R$500,00 e para o patrono da ré no importe de R$1.500,00, a ser
paga pela parte contrária, com base no artigo 85, §§ 8o e 14, do
mesmo diploma legal, já observado o trabalho realizado na fase
recursal e a justiça gratuita concedida ao requerente.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos constantes da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator